Tribunal: TJSP
Processo: 2268537-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268537-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Buritama, em que são agravantes KELLY
CRISTINA SAMPAIO MENDES e MARCELO IGRECIAS MENDES, é agravado
FABIO REIS DE OLIVEIRA DIAS SALES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268537-69.2019.8.26.0000 -Voto no 43046
2
Agravo de Instrumento no 2268537-69.2019.8.26.0000 Agravantes:
KELLY CRISTINA SAMPAIO MENDES E OUTRO
Agravado: FABIO REIS DE OLIVEIRA DIAS SALES
Comarca: BURITAMA
Voto no 43046
Ementa: Ação de Execução. Deferimento de
penhora de 15% dos rendimentos líquidos dos
executados até o limite do débito atualizado.
Impenhorabilidade de verbas salariais. Incidência
do disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão
que deferiu a penhora de 15% dos rendimentos líquidos dos
executados, com transferência mensal para conta judicial, até a
satisfação do débito no valor de R$ 83.523,53 (fls. 23/26).
Entendem os agravantes que a r. decisão agravada
deve ser reformada, pois, de acordo com o artigo 833, inciso IV, do
Código de Processo Civil, o salário é impenhorável. Afirmam que
Marcelo recebe R$ 2.767,00 líquidos, considerando que possui
empréstimos descontados em folha de pagamento no valor de R$
1.386,00. Kelly, por sua vez, trabalha como auxiliar de escritório na
empresa Megaron Laboratório, possuindo rendimento líquido de R$
1.389,15. Além disso, a família paga financiamento imobiliário no
valor de R$ 1.004,96. Em outro processo os agravantes arcam com
parcelamento mensal de R$ 400,00, em virtude de acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268537-69.2019.8.26.0000 -Voto no 43046
3
homologado judicialmente. Possuem 5 faturas de fornecimento de
água em atraso e firmaram parcelamento da conta de energia, 12
vezes de R$ 205,02. Aduzem que seus filhos estudam em escola
pública e que passam por dificuldades financeiras. Requer a reforma
da decisão agravada (fls. 01/10).
O recurso foi processado com as formalidades
legais, com efeito suspensivo (fl. 86).
Contraminuta às fls. 90/100.
É o relatório.
Importa destacar que o inciso IV do artigo 833 do
CPC dispõe que são impenhoráveis os vencimentos:
“Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os
salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as
pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;
Destarte, não se mostra possível acolher o pedido
de penhora do salário dos agravantes, ainda que apenas em
determinado percentual, por se tratar de verba impenhorável e pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268537-69.2019.8.26.0000 -Voto no 43046
4
dificuldade financeira que a família demonstra.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para
tornar insubsistente a r. decisão agravada.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator